Tribunal: TJDFT
Processo: 0743325-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. ARTIGOS 23 E 24, §1o, DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme artigos 23 e 24, caput e §1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), o causídico pode eleger o meio que lhe for mais conveniente para a cobrança das verbas sucumbenciais, ou por ação autônoma, ou no bojo dos autos principais. Precedentes do TJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.